Tribunal: STJ
Processo: 1123370-29.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719933 - SP
(2024/0302388-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. MULTA. ARTIGO 1.026 DO CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Ausente o intuito meramente protelatório dos embargos a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f56ee38-13f1-4241-b0f5-aaaeab133e29

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719933 - SP
(2024/0302388-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. MULTA. ARTIGO 1.026 DO CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Ausente o intuito meramente protelatório dos embargos a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRAGA NASCIMENTO E
ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS ao acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
"
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto no
artigo 932, III, do CPC.
2. A multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC não é consequência automática do
não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno interposto
em virtude do regular direito de recorrer quando não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
3. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 1.562).
"

A embargante alega omissão, aduzindo:

"(...) omissão ante o não enfrentamento da argumentação acerca da
adequada fundamentação acerca da desnecessidade de reexame de fatos e
provas em sede de Agravo em Recurso Especial, afastando-se a aplicação dos
Documento eletrônico VDA51617070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:18
Código de Controle do Documento: 8795fbb9-aba9-417d-bbcc-33e1998d936b

artigos 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e 932, inciso III do Código de Processo Civil, quanto ao óbice da
"
Súmula n. 7/STJ
(e-STJ fl. 1.573).

A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 1.579/1.583 com pedido de que
"(...) imponha-se a multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, por se tratar de recurso
.
manifestamente protelatório"
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, a embargante alega omissão quanto aos argumentos
apresentados.
O acórdão embargado, no entanto, corretamente esclareceu que não houve
impugnação específica quanto à aplicação da Súmula no 7/STJ, tendo a parte se
limitado a alegar genericamente que pretende apenas a revaloração das provas,
circunstância que atraiu a aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código de
Processo Civil.
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp no 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a
19/9/2018,
seguinte ementa:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO

CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do

art. 514, II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada
art. 505
CPC/1973.
quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
Documento eletrônico VDA51617070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:18
Código de Controle do Documento: 8795fbb9-aba9-417d-bbcc-33e1998d936b

aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a vedação
constante do
§3o, do Código de Processo Civil não pode ser
art. 1.021,
compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com
os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de
inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt
no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 1865964/ES,
julgado em
DJe
.
24/08/2020,
27/08/2020)
3. Agravo interno improvido" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 1.898.658/RS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
- grifou-se).
21/2/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. RETIRADA DE
PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE. DOENÇA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1.603.181/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
Documento eletrônico VDA51617070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:18
Código de Controle do Documento: 8795fbb9-aba9-417d-bbcc-33e1998d936b

regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude
da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 744.187/DF,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 2.407.679/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que impede
esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa,
com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro HUMBERTO
AREsp 2.270.307/MA,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
Documento eletrônico VDA51617070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:18
Código de Controle do Documento: 8795fbb9-aba9-417d-bbcc-33e1998d936b

no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 2.102.050/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:18
Código de Controle do Documento: 8795fbb9-aba9-417d-bbcc-33e1998d936b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.719.933 / SP
Número Registro: 2024/0302388-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11233702920198260100
112337029201982601002
1123370292019826010050000
20220000054282
20220000236298 20240000081785 20240000205288
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
Documento eletrônico VDA52418727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:08
Código de Controle do Documento: f8618d73-db13-4937-955a-99e9a47b2986

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:08
Código de Controle do Documento: f8618d73-db13-4937-955a-99e9a47b2986